Tribunal: STF
Processo: AI 629224
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-19
Data de publicação: 2007-06-19

Ementa:
EMENTA: 1. Agravo de instrumento contra indeferimento do recurso
   extraordinário: cabimento de agravo regimental contra a decisão
   que o provê,  quando fundado em vício impeditivo, em tese, do
   conhecimento do agravo de instrumento.
2. Agravo de
   instrumento: inexistência de deficiência do traslado.